Tribunal: STF
Processo: ARE 1585188
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. Evidenciada a cessão parcial do crédito, persiste, para a parte não cedida, a prioridade prevista nos parágrafos segundo e terceiro do art. 100 da Constituição Federal. Julgados deste Egrégio Tribunal. Reforma da r. decisão que determinou a devolução ao DEPRE de 100% do montante depositado. Recurso provido”. (eDOC 16 – ID: 5de6db48)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 2º, 8º e 13, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 70c179d6)
Nas razões recusais, alega-se violação ao art. 100, §¿8º, da Constituição Federal, que veda o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, bem como a expedição de precatório suplementar ou complementar. 
Sustenta-se que o acórdão recorrido, ao admitir a devolução parcial de valores e o tratamento destacado dos honorários contratuais, teria flexibilizado indevidamente tal comando constitucional, gerando fracionamento ilícito do requisitório. 
Alega-se, ainda, ofensa correlata ao regime constitucional dos créditos superpreferenciais, uma vez que a prioridade de pagamento seria personalíssima e inaplicável a cessionários, o que inviabilizaria qualquer modalidade de recebimento destacado ou antecipado.
É o relatório.
Decido. 
O Tribunal de origem consignou que a ordem de devolução dos valores ao DEPRE, em razão da cessão do crédito inicialmente abrangido pela superpreferência, não alcança os honorários contratuais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
“Segundo consta dos autos, Aécio Cristino da Silva cedeu 79% do crédito (oriundo do Precatório de ordem cronológica 22054/20, referente aos autos de processo nº 0131862-28.2006.8.26.0053) à empresa LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, constando expressamente em contrato que “Será cedido através do presente contrato o correspondente a 79% (setenta e nove por cento) do valor total objeto do Precatório descrito na conta homologada no Processo nº 0009504-07-2019.8.26.0053, conforme abaixo (...)”.
Ora, trata-se, pois, de cessão parcial de crédito e não de cessão integral, como entendeu a r. decisão agravada, uma vez que 21% dos créditos não foram cedidos (21% a título de honorários contratuais). 
E, de fato, tal parcela destacada e não cedida deve gozar da preferência prevista nos parágrafos 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal. No mesmo sentido, aliados aos já mencionados na exordial, destaco os seguintes julgados:
(...)
Em suma, a verba em questão, além de não ter sido cedida, pertence exclusivamente ao advogado e possui natureza alimentar. 
Pois, como sabido, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. (Súmula Vinculante nº 47 do STF). 
Ademais, a Lei Federal nº 8.906/94 dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a OAB e trata dos honorários advocatícios, prevendo que pertencem ao advogado, inclusive, com direito autônomo sobre tal verba, podendo executá-la e requerer expedição de precatório em seu favor. 
Nesse contexto, evidenciada a cessão parcial do crédito, persiste, para a parte não cedida, a prioridade prevista nos parágrafos 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal, merecendo reforma a r. decisão agravada, pois, como bem ressaltado nos autos de processo nº 2049844-26.2016.8.26.0000 de minha relatoria: “sua manutenção implica, na prática, em violação não só à natureza alimentar que é atribuída aos honorários contratuais, como também à prioridade de pagamento que TAMBÉM possui o patrono-Agravante, nos termos do Estatuto do Idoso, na medida em que os honorários advocatícios incluídos na condenação e/ou destacados do montante principal devido ao credor, na forma do § 1º do art. 100 da CF/88 e dos arts. 22, § 4º, e 23 da lei 9.806/94, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
(...)”. (eDOC 16 – ID: 5de6db48, p. 3-7)
 
Feitas essas considerações, entendo que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ao permitir o fracionamento do precatório para quitação de verba honorária contratual, sem observar as limitações constitucionais sobre o tema, especialmente aquelas previstas no art. 100, § 8º e 3º, da Constituição Federal. 
Conforme bem assentado pelo Min. Flávio Dino, no julgamento do ARE 1.560.878, “é crucial diferenciar a tese fixada no Tema 361 (RE 631.537), que afirma que ‘a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza’, da vedação expressa à transferência da superpreferência. O acórdão recorrido, ao permitir o levantamento prioritário da parcela de honorários, ignorou a limitação constitucional do art. 100, § 13, da Constituição Federal, que é claro ao dispor que a preferência de que trata o § 2º (superprioridade) não se aplica ao cessionário. Desse modo, o advogado, como cessionário da parcela de honorários contratuais, não pode se beneficiar da prioridade conferida à credora original, que possui idade avançada”. 
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUITAÇÃO EM SEPARADO. RESERVA DE PARCELA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, no que vedada a expedição de requisitório em separado para quitação de honorários contratuais e determinada a devolução do valor depositado ao Depre. 2. A parte agravante afirma não se discutir, no caso, quitação de honorários dissociados do montante principal, mas, sim, possibilidade de, em havendo cessão de parcela equivalente a 80% do precatório, preservarem-se, com as características do requisitório original, os 20% restantes para satisfação da verba honorária contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 100, § 8º, da CF/1988, se pode haver, na cessão de direitos creditórios referente a precatório, a reserva de parte do numerário para quitação de honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF desautoriza a expedição de requisitório fracionado ou em separado do principal para quitação de verba honorária contratual, ainda que no âmago da cessão do precatório. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1498108 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05.06.2025; grifo nosso)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a sistemática de “superpreferência” para pagamento prioritário de verbas alimentícias é destinada a idosos ou portadores de doença grave (ADI 4.357). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1489491 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 16.12.2024)
 
Ademais, registre-se que esta Corte editou a Súmula Vinculante 47, na qual ficou assentado que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 
Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o enunciado acima indicado não se aplica às hipóteses de honorários contratuais, restringindo-se ao sucumbenciais. Confira-se: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1499093 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06.12.2024) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. III – Agravo ao qual se nega provimento”. (ARE 1.498.117 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 04.09.2024).
 
Nesse mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1525826, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10.02.2025; ARE 1.494.439, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2024; ARE 1.448.338/SP, de minha relatoria, DJe 04.08.2023; ARE 1565652, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.09.2025; ARE 1.553.753, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2025; e ARE 1.476.790, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06.03.2024. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento desta Corte sobre a matéria.
Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente